Tribunal: TJMT
Processo: 1012154-41.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012154-41.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA DE SOUZA FREITAS - CPF: 061.716.261-12 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. JUIZADO ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

pessoa

jurídica contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de multa

por

litigância
de
má-fé
, sob o
fundamento
de que a
credora
,
sendo

sociedade

anônima
,
não

pode

figurar
no polo
ativo

em

Juizado
Especial. A
parte

credora
argumenta que, com
a

inversão
dos polos
na

fase
de
execução
, e
sendo
a verba
decorrente
de
condenação
judicial,
a

execução

deve

prosseguir

nos

próprios
autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se uma pessoa jurídica que não se enquadra nos requisitos para ser parte reclamante em Juizado Especial Cível pode figurar no polo ativo da fase de cumprimento de sentença para executar uma condenação proferida em seu favor nos próprios autos do Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95
restringe
a
capacidade
de ser
parte

reclamante

nos

Juizados

Especiais

Cíveis
a
pessoas

físicas
,
microempreendedores
,
microempresas
,
empresas
de
pequeno

porte
e
Organizações
da
Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIPs).
Contudo
, o
Juizado
Especial é
competente
para
promover

a

execução
de
seus

próprios

julgados
,
conforme
o
artigo
3º, § 1º,
inciso
I, e o
artigo
52 da Lei nº 9.099/95.

4. Quando a
parte

reclamada
, que
não
se
enquadraria

nos

requisitos
para ser
reclamante
,
torna
-se
credora
de
uma

condenação

imposta
à
parte

reclamante
(
como

multa

por

litigância
de
má-fé
),
ela

pode

pleitear

a

execução

desse

julgado

nos

próprios
autos do
Juizado
.

5. A condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé constitui um título executivo judicial que deve ser processado no mesmo Juizado que o proferiu, independentemente da natureza jurídica da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese
de
julgamento
: 1. A
pessoa

jurídica
que
não
se
enquadra

nos

requisitos
para ser
parte

reclamante

em

Juizado
Especial
Cível
,
nos

termos
do
artigo
8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo da fase de cumprimento de sentença para executar

condenações

proferidas

em

seu
favor
nos

próprios
autos do
Juizado
,
em

observância

ao

princípio
da
execução
dos
julgados
no
mesmo

foro
e à
competência
do
Juizado
para
executar

suas

próprias

decisões
,
conforme

artigos
3º, § 1º,
inciso
I, e 52 da Lei nº 9.099/95. 2.
A

execução
de
verbas

decorrentes
de
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
imposta
à
parte

vencida
,
deve ser processada no Juizado Especial, independentemente da natureza

jurídica
da
parte

beneficiária
da
condenação
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º, I, art. 8º, § 1º, art. 52, art. 55; FONAJE,
Enunciado
135.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23.10.2023,
publicado
no DJE 27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012154-41.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
LUCIANA APARECIDA DE SOUZA FREITAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA FREITAS

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Noticiou
que
ao

tentar

solicitar

crédito

em
um
estabelecimento

comercial
,
foi

surpreendida
com
a

informação
de que
seus
dados
estavam

negativados
a
pedido
da
parte

reclamada
,
por

débito
que
desconhece
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
bem

como
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
,
julgando

improcedentes

os

pedidos

iniciais
e
condenando
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
das
custas
e
honorários
de
advogado
.

A
parte

credora
BANCO DO BRASIL S.A.
formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
requerendo

a

intimação
da
parte

devedora
LUCIANA APARECIDA DE SOUZA FREITAS para
efetuar
o
pagamento
do
débito
,
na

quantia
de R$ 1.265,43.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

credora
é
uma

sociedade

anônima
que
não

pode

estar
no polo
ativo
de
uma

demanda

perante

os

Juizados

Especiais
; b)
embora

tenha

sido

constituído
o
título

executivo
,
há

fato

impeditivo
processual de
prosseguimento
do
feito
no
Juizado
Especial
Cível
; c) a
ação

executiva

deve
ser
extinta

independentemente
do
pagamento
do
débito
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a) com a
inversão
dos polos,
admite
-se que
pessoa

jurídica
figure no polo
ativo
da
ação
,
mesmo

empresas

médias
e
grandes
; b)
houve
a
condenação
da
parte

reclamante
,
ora

devedora
,
ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má

fé
,
razão
pela qual a
pessoa

jurídica

pode

requerer
a
execução

nos

próprios
autos,
nos

termos
do
artigo
52 da Lei 9.099/95.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

determinando
o
prosseguimento
regular da
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência em razão da pessoa.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Neste sentido, o artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais Cíveis às demandas propostas por pessoas físicas (excluídas as cessionárias de pessoas jurídicas), microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Para o ajuizamento da reclamação, é necessária a comprovação da condição imposta no referido dispositivo legal, conforme preconiza o enunciado 135 do FONAJE:

Enunciado 135 do FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.Se a empresa autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009.Por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, a sentença ora recorrida deve ser anulada.(...)(N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

Ainda
,
conforme

inteligência
do §1º,
inciso
I do
mencionado
art. 3º da Lei nº 9.099/95, compete
ao

Juizado
Especial
promover

a

execução
dos
seus

julgados
e, o
artigo
52 da
referida
Lei,
estabelece
que
a

execução
da
sentença

será

processada
no
próprio

Juizado
.

Nesse
contexto
,
nas

situações

em
que
o

pedido

autoral
é
julgado

improcedente
e
há

condenação
da
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
, a
parte

reclamada
,
ainda
que
não
se
enquadre

nas

condições

estabelecidas

pelo
art. 8º da Lei de
regência
,
poderá

pleitear

a

execução
do
julgado
.

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

foi

condenada

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
(ID 197232660/PJe2), o que
motivou
a
parte

reclamada
Banco do
Brasil
S.A. a formular o
pedido
de
execução
da verba,
nos

termos
da
sentença
.

Assim,
não

há
se
falar

em

incompetência
do
juízo

em

razão
da
pessoa
,
motivo

pelo
qual o
feito

deve

seguir

seu
regular
trâmite
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos
autos
à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025